Tribunal: TJMT
Processo: 1078994-05.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078994-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RELMA DA SILVA - CPF: 007.439.851-25 (RECORRIDO), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. FATURAS QUITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 30/09/2024. A parte autora comprovou a quitação das faturas, enquanto a recorrente alegou inexistência de corte, tese refutada por seus próprios registros internos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a configuração da falha na prestação do serviço e o dever de indenizar; (
ii
) a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais frente aos parâmetros da Turma Recursal; (
iii
) a aplicabilidade da Taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental, incluindo registros no sistema da própria concessionária, confirmou a interrupção do serviço, desmentindo a alegação de regularidade. A suspensão indevida de energia elétrica, serviço essencial, configura falha na prestação e gera dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo específico, conforme entendimento sumulado.

4. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa. No caso, o montante de R$ 8.000,00 fixado na origem mostra-se excessivo, comportando redução para R$ 6.000,00, quantia que se alinha aos precedentes desta Turma para casos análogos e cumpre as funções compensatória e pedagógica.

5. Nas condenações judiciais de natureza civil, deve incidir a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. Tratando-se de responsabilidade contratual, a Selic incide a partir da citação. Para evitar
bis in idem
no período entre a citação e o arbitramento (Súmula 362/STJ), deve-se deduzir o índice de correção monetária (IPCA) da taxa Selic nesse intervalo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido quando se mostrar excessivo frente às peculiaridades do caso e aos parâmetros da Turma Recursal. 3. Aplica-se a Taxa Selic como índice único de atualização, incidindo a partir da citação em casos de responsabilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 404 e 407; Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021,
arts
. 4º, 26 e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.742.585/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/09/2024; TJMT, Turma Recursal, Súmula 49.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1078994-05.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Recorrido
: RELMA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RELMA DA SILVA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Noticiou que: a) sempre manteve o pagamento de suas contas de energia elétrica em dia; b) sua energia elétrica foi indevidamente suspensa no dia 30 de setembro de 2024, de forma arbitrária; c) a concessionária modificou a rede de uma das linhas de transmissão, desligando o ramal que ligava a UC da demandante; d) realizou diversas reclamações via SAC e na própria agência, mas não teve solução. Requereu: a) a concessão de tutela antecipada para religação da energia elétrica; b) a declaração de inexistência do débito; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 19.960,00.

O juízo singular concluiu que: a) a autora juntou comprovantes de quitação das faturas de energia elétrica dos meses antecedentes ao alegado corte, bem como boletim de ocorrência narrando expressamente a suspensão do serviço; b) a reclamada limitou-se a negar genericamente o corte, sem apresentar relatório técnico, histórico de consumo ou ordem de serviço que demonstrasse a regularidade do fornecimento; c) houve falha na prestação do serviço; d) o corte indevido configura dano moral in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) declarou inexistente o débito objeto da ação relacionado à UC 617326117; b) determinou o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a 30 dias; c) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve por parte da concessionária qualquer conduta ilícita que causasse o incidente na instalação elétrica; b) não houve qualquer interrupção, suspensão ou falta de energia na região onde está registrada a UC da recorrida; c) não foram identificadas comunicações que indicam falta de energia na data informada; d) não há nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o suposto dano; e) não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova; f) não há prova de qualquer dano efetivamente experimentado pela parte recorrida; g) deve ser aplicada a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Suspensão
de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora, conforme dispõem os artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

(...)

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.”

Neste sentido também se manifesta a jurisprudência, ressaltando que é ônus da concessionária comprovar que não há irregularidade até o ponto de entrega:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, ante o regular pagamento das contas mensais. 2. O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese dos autos, a concessionária desincumbiu-se do seu ônus probatório na medida em que é incontroversa a irregularidade na instalação após o ponto de entrega, havendo prova segura de que houve registro a menor em virtude da constatação da fraude, justificando o cálculo de recuperação de consumo como dispõe o art. 72 da Resolução nº 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível Nº 70049311566, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 05/09/2013)”

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese há dúvida razoável se a adulteração no medidor ensejou leitura de consumo menor do que a efetivamente ocorrida. Ônus da prova que cabia à concessionária. - A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70042567735, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 22/11/2012)”

No caso em análise, a parte reclamante alega que o fornecimento de energia elétrica foi indevidamente suspenso em 30/09/2024, apesar de estar adimplente. A concessionária, por sua vez, nega a ocorrência da suspensão, afirmando que em seus sistemas a unidade consumidora consta como "ligada".

A controvérsia, portanto, reside em verificar se houve a falha na prestação do serviço.

A parte reclamante demonstrou estar em dia com suas obrigações, conforme comprovantes de pagamento juntados no

ID/PJe2 336919380
. Além disso, registrou Boletim de Ocorrência na data do fato (
ID/PJe2 336919381
)
e apresentou vídeos que evidenciam a ausência de energia em sua propriedade (
IDs
/PJe2 336919389 a 336919393
).

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a análise do documento por ela mesma juntado (ID/PJe2 336919853, p. 4) evidencia registros de reclamações do consumidor por
falta de energia
nos dias
16/10/2024
,
18/10/2024
,
21/10/2024
e
27/10/2024
, todas devidamente protocoladas no sistema interno da concessionária.

Tais registros demonstram que a interrupção do fornecimento no período indicado na inicial não se trata de alegação unilateral do autor, mas de fato reconhecido e documentado pela própria recorrente, reforçando a verossimilhança da narrativa e evidenciando a falha na prestação do serviço essencial.

Dessa forma, não tendo a concessionária se desincumbido de seu ônus probatório, resta caracterizada a conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...)”

No caso concreto, a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante, por um período prolongado, ultrapassa os limites da normalidade e configura dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto
, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso
concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:
N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023; e N.U 1017794-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 29/11/2023
.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)”

Considerando que a Taxa Selic é composta tanto de correção monetária como de juros de mora e tendo em vista que os referidos institutos possuem termos iniciais distintos, é necessário definir como será aplicada a atualização da condenação.

O termo inicial dos juros de mora nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual é a data da citação. Já a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Assim, para evitar
bis in idem
, no intervalo entre o termo inicial dos juros (citação) e o da correção monetária (arbitramento), deve incidir a Taxa Selic descontando o percentual correspondente ao IPCA.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para adequar a forma de atualização da condenação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou
-lhe parcial

provimento
para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
e
determina
r
que a quantia seja atualizada a
penas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação da sentença, para não haver
bis in idem
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026